Tribunal: TJDFT
Processo: 0722080-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE OS HERDEIROS. INADIMPLEMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. INVENTÁRIO AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Agravo de Instrumento contra decisão que excluiu o pedido de cumprimento de acordo homologado nos autos de inventário e partilha, a fim de evitar tumulto processual.

2. Tendo em vista que o inventário dos bens do falecido, onde se deu a homologação do acordo entre os herdeiros, ainda está em tramitação, encontrando-se pendentes a apresentação do esboço de partilha e pagamento do ITCD remanescente, resta absolutamente incompatível inaugurar-se, nestes mesmos autos, nova fase processual para cobrança do acordo homologado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.